Tribunal: STJ
Processo: 5001148-88.2022.4.03.6104
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2194163 - SP(2025/0026020-4)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: SANTOS BRASIL LOGISTICA S.A
ADVOGADOS
: RAFAELA LORA FRANCESCHETTO - SP182956
TÁCIO LACERDA GAMA - SP219045
LETICIA BRANDÃO TOURINHO DANTAS - SP241955
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO. PRINCÍPIO
DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO INTERNO
NÃO CONHECIDO.
1. Em caso de interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma
decisão, apenas o primeiro poderá ser conhecido, haja vista a ocorrência da preclusão
consumativa e do princípio da unicidade recursal, que vedam a interposição simultânea
de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial.
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo interno,
nos termos do voto do Sr. Ministro-Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
19 de maio de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56892726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/05/2026 18:01:31
Código de Controle do Documento: b5178d78-7b7b-47de-9bf2-d4813d5b6d51

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2194163 - SP(2025/0026020-4)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: SANTOS BRASIL LOGISTICA S.A
ADVOGADOS
: RAFAELA LORA FRANCESCHETTO - SP182956
TÁCIO LACERDA GAMA - SP219045
LETICIA BRANDÃO TOURINHO DANTAS - SP241955
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO. PRINCÍPIO
DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO INTERNO
NÃO CONHECIDO.
1. Em caso de interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma
decisão, apenas o primeiro poderá ser conhecido, haja vista a ocorrência da preclusão
consumativa e do princípio da unicidade recursal, que vedam a interposição simultânea
de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial.
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto pela
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
SANTOS BRASIL LOGISTICA S.A. contra decisão que conheceu em parte do recurso
especial e, nessa parte, negou-lhe provimento, em razão (i) da ausência de negativa
de prestação jurisdicional; (ii) incidência da
; e (iii) da necessidade de
Súmula 7/STJ
interpretação literal dos benefícios fiscais.
A parte agravante sustenta, em resumo, "a possibilidade de reconhecimento
do direito à restituição dos valores indevidamente recolhidos pela via do Mandado de
Segurança" (fl. 730), conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal
no julgamento dos Tema 831 e 1262.
Pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pelo provimento do
agravo interno pelo Colegiado.
Documento eletrônico VDA56892735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/05/2026 18:01:30
Código de Controle do Documento: a2c0869b-6878-43aa-b48d-b289aa903c95

É o relatório.
VOTO
O agravo interno não merece
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
conhecimento.
Inviável o exame do agravo interno de fls. 728-734, uma vez que, em caso
de interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão, apenas
o primeiro poderá ser conhecido, tendo em vista a preclusão consumativa e o princípio
da unicidade recursal, que vedam a interposição simultânea de mais de um recurso
contra a mesma decisão judicial.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA
NO
RECURSO
ESPECIAL.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA DO ÚLTIMO RECURSO INTERPOSTO. PRINCÍPIO
DA UNIRRECORRIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO
INTERNO.
1."É vedada a interposição simultânea de dois recursos contra o
mesmo ato judicial, ante o princípio da unirrecorribilidade e da

(RCD
no
ocorrência
da
preclusão
consumativa"
, relator MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO,
AREsp n. 1.441.835/SP
Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
22/3/2022,
1/4/2022)
2.Agravo interno não conhecido (AgInt nos
, relator
EREsp 2.025.424/PA
Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
DJe
22/8/2023,
de
grifo nosso).
25/8/2023,

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
MULTIPLICIDADE
DE
RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO. PRINCÍPIO DA
UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CONTRATO
ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC.
NÃO OCORRÊNCIA. GARANTIA DE EXECUÇÃO. REDUÇÃO DA
APÓLICE
DO
SEGURO-GARANTIA.
FALTA
DE
AMPARO
CONTRATUAL. ACÓRDÃO BASEADO NA ANÁLISE DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. SÚMULAS 5 E
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
7/STJ.
FUNDAMENTO SUFICIENTE INATACADO. SÚMULA 283 DO STF.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Conforme reiterada jurisprudência desta Corte Superior, a
interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma
decisão pr ejudica o conhecimento do segundo petitório, tendo em
vista o princípio da unirrecorribilidade e a ocorrência da preclusão
No mesmo sentido: EDcl no
, Rel.
consumativa.
REsp n. 1.369.326/SE
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 30/5/2019;
Documento eletrônico VDA56892735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/05/2026 18:01:30
Código de Controle do Documento: a2c0869b-6878-43aa-b48d-b289aa903c95

ARE no RE nos EDcl no AgInt na PET no RMS
Rel. Ministro
36.497/RJ,
João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe 19/06/2020;
AgInt no
, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão,
AREsp 1772012/GO
Quarta Turma, DJe 19/05/2021.
[...]
6. Agravo interno não provido (AgInt no
, relator
AREsp 2.513.717/SP
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
grifo nosso).
20/5/2024,
23/5/2024,

Isso posto, não conheço do recurso.
Documento eletrônico VDA56892735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/05/2026 18:01:30
Código de Controle do Documento: a2c0869b-6878-43aa-b48d-b289aa903c95

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA

AgInt no
Número Registro: 2025/0026020-4
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.194.163 / SP
Número Origem: 50011488820224036104
PAUTA: 19/05/2026
JULGADO: 19/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MARIO LUIZ BONSAGLIA
Secretária
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: SANTOS BRASIL LOGISTICA S.A
AGRAVANTE
: SANTOS BRASIL LOGISTICA S.A
ADVOGADOS
: RAFAELA LORA FRANCESCHETTO - SP182956
TÁCIO LACERDA GAMA - SP219045
ADVOGADA
: LETICIA BRANDÃO TOURINHO DANTAS - SP241955
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: DIREITO TRIBUTÁRIO - Impostos - IRPJ/Imposto de Renda de Pessoa Jurídica
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: SANTOS BRASIL LOGISTICA S.A
ADVOGADOS
: RAFAELA LORA FRANCESCHETTO - SP182956
TÁCIO LACERDA GAMA - SP219045
ADVOGADA
: LETICIA BRANDÃO TOURINHO DANTAS - SP241955
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEGUNDA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo interno, nos termos do voto
do Sr. Ministro-Relator."
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605155641551485485@
2025/0026020-4 - REsp 2194163 Petição : 2025/0104460-2 (AgInt)
Documento eletrônico VDA56891074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA, SEGUNDA TURMA Assinado em: 19/05/2026 16:10:12
Código de Controle do Documento: 650DF274-E62E-4190-82AB-7FBA022222B6